Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SREI. CENSEC. SIMBA. CNIB. DIMOB. NAVEJUD. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu a busca por patrimônio penhorável por meio dos sistemas Srei, Censec, Cnib, Simba, Dimob, Navejud, Rais e Prevjud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, no caso, a realização de consulta aos sistemas Srei, Censec, Cnib, Simba, Dimob, Navejud, Rais e Prevjud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. Incabível o uso de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe ao exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação.
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, permite a pesquisa de propriedade de bens imóveis mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial.
5. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Já o SIMBA é utilizado para simples análise de movimentações financeiras, não tendo utilidade para penhora de ativos.
6. A pesquisa realizada na plataforma NAVEJUD, pelo Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB – visa a penhora de embarcações. Não há indícios nos autos de que o executado esteja ocultando algum tipo de embarcação, de modo que se trata de pedido genérico no caso. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB – objetiva a fiscalização de negócios jurídicos imobiliários, mas não guarda a função de colecionar dados sobre a propriedade de imóveis.
7. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Já a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) se trata de documento apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contendo dados sobre contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores e remuneração média. Não é necessária sua utilização para busca por ativos financeiros, em razão da pesquisa pelo Infojud.
8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.